Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724375-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.N. FAGUNDES AGRAVADO: CONDOMINIO SETOR DE MANSOES QMS 44 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora Sobre o Faturamento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D.N. FAGUNDES contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora do faturamento da parte agravada. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada o cumprimento dos requisitos para o deferimento da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Demais, a concessão da tutela esgotaria o próprio objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à frustração da execução, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco concreto de dano grave, limitando-se a afirmar, abstratamente, que deve-se evitar o arquivamento do feito. Demais, não há elementos mínimos que indiquem estarem os executados dilapidando ou ocultando seus bens com o intuito de não cumprir as obrigações. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator